Tribunal: CARF
Processo: 11516.721784/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721784/2019-38
RESOLUÇÃO
3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator designado. Vencido Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho para
redigir a diligência.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a]
integral), Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS):
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
2
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo
em epígrafe para constituição de créditos tributários de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
decorrentes de procedimento fiscal vinculado ao Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Fiscalização no 09.2.01.00-2018-00402-3, destinado à
fiscalização das referidas contribuições nos períodos de 01/2015 a 03/2018.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 323 a 343 descreve o procedimento
realizado e as infrações detectadas.
O procedimento fiscal constatou infrações relacionadas a receitas indevidamente
tributadas no regime cumulativo, em desconformidade com a norma insculpida no
inciso XI do artigo 10 e artigo 15 da Lei no 10.833/2003, relacionadas a contratos
de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços, firmados
anteriormente a 31 de outubro de 2003, com prazo superior a 1 (um) ano. Foi
detectado contrato firmado após o limite temporal estabelecido, além de
contratos com cláusula de reajuste periódico pelo IGP-M, que descaracterizam o
preço predeterminado demandado pela norma.
A fiscalização constatou, também, crédito aproveitado em face de custo reduzido
por repactuação, o que demandou a promoção de ajuste de tais créditos, para
adequar ao valor das reduções/repactuações correspondentes.
As violações configuradas ensejaram a produção dos Autos de Infração de
constituição das exações correspondentes ao PIS (fls. 307 a 314) e COFINS (315 a
322) que contemplam, dentre outros elementos/disposições, a identificação das
matérias ensejadoras de lançamento e os respectivos enquadramentos legais das
infrações, além da determinação e capitulação dos acréscimos legais incidentes
sobre os débitos apurados.
As autuações resultaram em créditos tributários nos montantes de R$
3.048.985,76 para PIS e R$ 13.980.751,64 para COFINS, já considerados juros de
mora calculados até 06/2019 e multa proporcional, passível de redução.
A ciência dos autos de infração, demonstrativos de cálculos, termo de verificação
fiscal e orientações ao sujeito passivo ocorreu de forma pessoal em 28/06/2019
(fls. 346/347).
Impugnação
Em 29/07/2019, foi apresentada Impugnação (fls. 353 a 387), em que a empresa
suscita a tempestividade da manifestação, apresenta resumo das autuações
fiscais e, em síntese, faz as seguintes alegações:
Da aplicação do IGPM e manutenção da característica de preço
predeterminado
Os Contratos de Compra e Venda de Energia, cujas receitas foram tributadas
no regime cumulativo pela Impugnante, foram pactuados antes de 31 de
outubro de 2003.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
3
A aplicação do IGPM sobre os preços previstos nos aludidos Contratos não
descaracteriza a natureza de ‘predeterminado’, razão pela qual não há dúvidas
sobre a correta aplicação do regime cumulativo de PIS e COFINS, a teor dos
arts. 10, XI; e 15, V, da Lei n° 10.833/2003. O único questionamento da
fiscalização da Receita Federal reside na cláusula presente nos Contratos em
questão, que prevê a aplicação do IGPM.
O preço é fixado contratualmente, sendo conhecido desde a assinatura do
contrato, não estando sujeito a qualquer elemento futuro ou desconhecido das
partes contratantes. A leitura dos arts. 487 e 488 do Código Civil leva a
conclusão de que a predeterminação do preço reside no fato de já ser fixado no
Contrato de Compra e Venda, inclusive sendo lícito baseá-lo em índices ou
parâmetros de objetiva determinação.
A aplicação do IGPM consiste no mero reajuste do preço decorrente da
correção monetária, o que jamais pode ser entendido como elemento
descaracterizador de “preço predeterminado”, sob pena de se chegar ao
absurdo entendimento de que os preços contratuais deveriam ser congelados
no tempo, ignorando a variação da inflação. Ou seja, na míope e equivocada
visão da fiscalização da Receita Federal, a Impugnante deveria sofrer com a
corrosão do preço contratual no tempo, independente da variação da inflação
do período, para que se mantivesse a característica de “preço predeterminado”.
O IGPM nada mais é do que a simples correção do preço frente à inflação do
período (variação acumulada de preços), inclusive em linha com o que dispõe o
caput do artigo 27 da Lei n° 9.069/95.
Cita o que denomina “vasta jurisprudência”, inclusive do CARF.
A fiscalização da Receita Federal entende que a aplicação do IGPM teria
violado a regra do art. 109 da Lei n° 11.196/2005 (reproduzida no art. 3°, § 3°,
da IN SRF n° 658/2006), nos termos da Nota Técnica COSIT n° 01, de 2007,
“segundo a qual, o simples reajuste do preço com base em índice que mede a
variação da inflação, por si só, desvirtua a definição de preço predeterminado,
independentemente de o reajuste se encontrar aquém da variação dos custos
do interessado.”
Há, evidentemente, confusão (ao menos, para assim se dizer) na leitura do art.
109 da Lei n° 11.196/2005 pela Receita Federal. A correta interpretação do
dispositivo deve centrar-se em duas partes da norma, que podem ser assim
conectadas “o reajuste de preços... não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado.”
Ora, como visto acima, o IGPM é mera correção monetária pela variação da
inflação. Logo, correção e reajuste são institutos diferentes e que assim devem
ser tratados pelo intérprete. Se o IGPM tem o simples efeito de corrigir o preço
pela inflação, não lhe pode ser imposta qualquer condição prevista no art. 109
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
4
da Lei n° 11.196/05, na medida em que o comando da norma não lhe é
destinado.
Ademais, não há qualquer vedação legal para aplicação do IGPM como mero
índice de correção monetária dos Contratos e manutenção das receitas dentro
do regime cumulativo, a teor dos arts. 10, XI; e 15, V, da Lei n° 10.833/2003.
Nesse diapasão, considerando que o IGPM (correção) e a norma do art. 109 da
Lei n° 11.196/05 (reajuste) tratam de situações distintas, a única conclusão
possível é a seguinte: a aplicação do IGPM é mera correção monetária, de
modo que não tem relação com qualquer espécie de desqualificação do preço
como sendo predeterminado. No entanto, caso seja feita algum reajuste de
preço no contrato (que não se confunde com a aplicação do IGPM), tal reajuste
“não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado” se “em função do custo de produção ou da variação de índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.”
O legislador fez a opção de desconsiderar o reajuste se em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados. Ora, uma opção legislativa aplicável especificamente
ao caso de reajuste de preço não pode ser interpretada desvirtuando sua
natureza com o fito de aplicá-la à situação diversa, in casu, quando os
Contratos preveem cláusula de correção monetária pela variação da inflação, o
que não foi o fim buscado pelo Governo Federal quando editou a Lei n°
11.196/2005.
Vale lembrar que a Lei n° 11.196/2005, também conhecida como ‘Lei do Bem’,
objeto de conversão da Medida Provisória n° 255/2005, foi editada com a
finalidade de endereçar diversos pleitos da sociedade civil e incentivar setores
específicos da economia nacional. Especificamente em relação ao art. 109 da
Lei n° 11.196, de 2005, o mesmo foi inserido com o intuito de estabelecer que o
reajuste dos preços em função do custo da produção ou da variação de índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados não seria
considerado para fins da descaracterização do preço predeterminado,
corrigindo, assim, as distorções perpetradas pela Instrução Normativa SRF no
468/2004, que estipulava que os contratos que sofressem algum reajuste do
preço após a data de 31 de outubro de 2003, perderiam a natureza de
predeterminabilidade dos preços, sujeitando-se, portanto, as receitas
decorrentes desses contratos ao sistema não cumulativo do PIS e da COFINS. A
opção do legislador objeto do art. 109 da Lei n° 11.196/05 decorreu da
jurisprudência que reconheceu a ilegalidade da IN SRF n° 468/04. Cita ementa
de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, não há dúvidas de que este item da autuação fiscal é
improcedente, uma vez que a aplicação do IGPM não desclassifica a natureza
de preço predeterminado para os fins dos arts. 10, XI; e 15, V, da Lei n°
10.833/03, sendo certo que a norma do art. 109 da Lei n° 11.196/2005 não se
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
5
aplica ao presente caso, posto que correção monetária e reajuste de preço são
institutos diferentes, sem olvidar que a não há vedação legal para correção de
preços pelo IGPM.
Da Improcedência da Glosa de Créditos de Pis e Cofins – Repactuação Do
Risco Hidrológico
Inicialmente a impugnante tece comentários prévios a fim de que não restem
dúvidas acerca da sua absoluta boa-fé. Registra que o tema da Repactuação do
Risco Hidrológico é muito controverso e já gerou inúmeras discussões judiciais,
como pode ser verificado por meio de simples pesquisa na internet. Aliado à
complexidade do tema, não há (e não houve) qualquer orientação do Governo
Federal sobre a forma de contabilização e registro das medidas de resolução
das disputas envolvendo a Repactuação do Risco Hidrológico, o que acentuou
sobremaneira a insegurança jurídica dos contribuintes.
Durante a fiscalização, a Impugnante prestou esclarecimentos que levaram a
conclusão de que as parcelas de Repactuação do Risco Hidrológico seriam
redutoras do custo de aquisição de energia elétrica em períodos pretéritos, o
que, concessa venia, não reflete a contabilização realizada pela Impugnante.
Cabe destacar que em nenhum momento houve intenção da Impugnante de
ludibriar a fiscalização. O que ocorreu, em realidade, inclusive em razão da alta
complexidade do tema e ausência de orientação oficial acerca da matéria, foi
um entendimento equivocado sobre a natureza da Repactuação do Risco
Hidrológico.
Como se trata de tema controverso e que não está presente no dia-a-dia e na
rotina ordinária das empresas, houve falta de informação e clareza dos
procedimentos adotados, de modo que fosse possível prestar todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização da Receita Federal, o que não pode
ser entendido como tentativa de enganar a fiscalização, inclusive porque a
própria Impugnante não tinha qualquer orientação oficial ou da ANEEL sobre
como proceder.
A lógica da operação do Sistema Interligado Nacional pelo ONS é baseada na
minimização de custos para o sistema, o que significa que os geradores não
têm controle sobre sua geração. O risco dessa operação é rateado entre as
usinas hidroelétricas por meio do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).
O MRE realoca de forma contábil a energia, transferindo o excedente daqueles
que geraram além de sua garantia física para os que geraram abaixo.
As usinas hidroelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS participam
compulsoriamente do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, que visa o
compartilhamento do risco hidrológico. O GSF (Generation Scaling Factor), por
seu turno, é a relação entre o volume de energia efetivamente gerado pelo
MRE e a Garantia Física total do mecanismo.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
6
No ano de 2015 houve a aquisição de energia elétrica em valores majorados
por conta do reflexo do MRE, de modo que a Impugnante pudesse honrar
(garantir o lastro) suas obrigações no âmbito da CCEE - Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica no Mercado de Curto Prazo. Como a
Impugnante teve uma geração efetiva em montante inferior à sua garantia
física, montante que serve de lastro para os Contratos Bilaterais de Compra e
Venda, houve a necessidade de cobrir esse déficit (ausência de lastro –
aquisição de energia excedente de outros participantes do SIN) por meio do
MRE, valor este que compõe a liquidação financeira realizada no âmbito da
CCEE.
As operações realizadas no âmbito da CCEE são contabilizadas e liquidadas de
forma multilateral, não havendo indicação de parte e contraparte. Um agente
em posição credora recebe seu crédito de todos os devedores do mercado e
não de um agente devedor específico. Em contrapartida, um agente devedor
efetua o pagamento a todos os credores e não especificamente a um ou outro
agente credor.
Ora, se a Impugnante teve que adquirir energia elétrica, pagando o preço de
aquisição conhecido e exigido naquele período, ainda que majorado por conta
dos efeitos dos riscos hídricos, então esse valor foi o real e efetivo custo de
aquisição de energia incorrido pela Impugnante.
O art. 3°, I, e § 1°, I, da Lei n° 10.833/03 estipula a base de cálculo para
apropriação dos créditos, estabelecendo que os créditos de COFINS (e PIS
também) devem ser calculados sobre o valor dos bens adquiridos para revenda
no mês.
Na condição de associada à Associação Brasileira dos Produtores
Independentes de Energia Elétrica – APINE, a Impugnante se beneficiou de
medida judicial que garantia aos associados, no período de agosto a dezembro
de 2015, que o valor relativo ao GSF não compusesse a soma de valores a
serem liquidados na CCEE.
Em dezembro de 2015, nos termos da anexa Resolução Normativa ANEEL no
684, de 11 de dezembro de 2015, a Impugnante aderiu a proposta de
repactuação do risco hidrológico, que, entre outras condições, exigia a
desistência da medida judicial ou renúncia ao direito de se beneficiar da
decisão obtida através da APINE, com o pagamento do valor de GSF não
liquidado durante o período de vigência da medida judicial. Desta forma, em
abril de 2016, a Impugnante fez o pagamento, em parcela única, do valor de R$
38,4 milhões, sobre o qual houve a apropriação de créditos de PIS e COFINS, de
acordo com o regime não cumulativo, por se tratar de preço de aquisição de
energia elétrica para revenda, a teor das Leis 10.833/03 e 10.637/02, como faz
prova a anexa fatura de liquidação emitida pela CCEE.
O valor de R$ 38,4 milhões é decorrente da rubrica “Est. Ajuste Único Liminares
GSF” constante do anexo Sumário SUM001 emitido pela CCEE. Importante
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
7
destacar que a Impugnante, durante o período de vigência da medida judicial
da APINE, não apropriou créditos de PIS e COFINS sobre os valores relacionados
ao GSF.
Portanto, somente após a liquidação do GSF (preço de energia adquirida para
revenda) de R$ 38,4 milhões, a Impugnante apropriou os créditos de PIS e
COFINS sobre o valor da energia elétrica adquirida nos meses de 2015 para
fazer frente aos Contratos Bilaterais celebrados no Ambiente de Contratação
Regulado.
Seguindo o que dispõe a Resolução Normativa ANEEL n° 684/2015, a
Impugnante formalizou o anexo Termo de Repactuação do Risco Hidrológico n°
02, de 2015.
Conforme se verifica da aludida Cláusula Quarta do termo, a Impugnante, a
par da obrigação de recolhimento mensal à Conta Centralizadora dos Recursos
de Bandeiras Tarifárias -CCRBT, que tem o objetivo de administrar os recursos
decorrentes da aplicação, pelas distribuidoras de energia elétrica, do
mecanismo de bandeiras tarifárias, teve formalizado em seu favor o prêmio de
risco da energia classificada com SP100 nos termos da Resolução Normativa
ANEEL n° 684/2015.
Tal prêmio de risco (ou seguro) é que foi glosado pela Receita Federal e
erroneamente compreendido como ‘redutor do preço de aquisição de energia
em períodos passados’, tendo em vista a impropriedade cometida pela
Impugnante ao prestar esclarecimentos na fase de fiscalização. Em poucas
palavras, há evidente característica de seguro ou indenização no aludido
prêmio de risco estabelecido pela ANEEL, posto que a sua finalidade é proteger
os geradores hidrelétricos de energia elétrica dos impactos do Mecanismo de
Realocação de Energia – MRE, por meio da multiplicação da quantidade de
energia gerada pelo valor (reais) unitário de R$ 9,50/MWh, cujo resultado seria
utilizado para amortizar eventuais impactos do GSF.
A validade de tal sistemática é até 14 de março de 2036, nos termos da
Cláusula Segunda – Da Vigência do Termo firmado pela Impugnante. Tais
parcelas, portanto, não poderiam ser entendidas como redutoras do custo de
aquisição de energia em períodos passados, na medida em que se assemelham
a uma espécie de seguro ou indenização concedida pela ANEEL, para que os
geradores de energia elétrica desistissem do questionamento judicial do GSF.
O que se quer demonstrar, portanto, é que não há qualquer justificativa
jurídica e fática, em que pese a falta de clareza do procedimento na fase de
fiscalização, para reabertura das competências dos anos de 2015 e 2016 e a
glosa de parte dos créditos de PIS e COFINS, posto que o valor de aquisição da
energia elétrica foi utilizado corretamente e permanece íntegro.
Ainda que a Impugnante tenha se manifestado na fase de fiscalização que “o
ressarcimento é um redutor de custo (preço) da aquisição de energia adquirida
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
8
naqueles períodos já encerrados, e não propriamente uma receita a ser
reconhecida pela contribuinte”, o que se pede vênia por ter ocorrido ante a alta
complexidade e falta de informações sobre o tema, é o fato que o lançamento
não reflete a contabilização e natureza da matéria, posto que a Resolução
Normativa ANEEL n° 684/2015 estabeleceu espécie de seguro ou indenização
em favor das geradoras, mas jamais redutor de preço de aquisição de energia
em períodos passados, inclusive porque assim não poderia fazer na medida em
que as exposições na CCEE são calculadas por PLD – Preço de Liquidação de
Diferenças, que é feito em base semanal, considerando três patamares de
carga, para cada sub-mercado do sistema elétrico brasileiro.
A característica de seguro ou indenização fica ainda mais marcante quando a
ANEEL, após a edição da Resolução Normativa n° 684/2015, exigiu que os
agentes do mercado desistissem de ações judiciais questionando as regras do
Mecanismo de Realocação de Energia, como se vê do inciso I do artigo 11.
Logo, não há que se falar em redutor de preço de aquisição no tocante as
parcelas da Repactuação do Risco Hidrológico. Assim, não se mostra adequado
o procedimento de reabertura dos períodos de 2015 e 2016, com a glosa de
créditos de PIS e COFINS, na medida em que a Impugnante se creditou com
base no correto e incorrido custo de aquisição da energia.
Em suma, é igualmente improcedente o item da autuação fiscal que estornou
créditos de PIS e COFINS, na medida em que jamais ocorreu redução do preço
de aquisição da energia elétrica no período objeto da autuação fiscal em tela.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Considerando que é dever da Administração Pública buscar a verdade material
dos fatos, a Impugnante esclarece que poderá ser determinada conversão em
diligência, para confirmar a contabilização das parcelas de Repactuação do
Risco Hidrológico, a fim de afastar a errônea premissa de que se trataria de
redutor do custo de aquisição de energia em períodos passados.
Para os fins do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, a Impugnante apresenta
questionamentos com vistas a esclarecer como foi realizada a contabilização
das parcelas da Repactuação do Risco Hidrológico nos termos da Resolução
Normativa ANEEL n° 684/2015, e se a Impugnante contabilizou tais parcelas
como redutora do custo de aquisição de energia elétrica nos períodos objeto da
autuação fiscal em comento. Ao final, indica preposto, para acompanhar
eventual diligência fiscal.
Diante do exposto, a Impugnante requer o conhecimento e o provimento da
Impugnação para integralmente cancelar os lançamentos de PIS e COFINS, eis
que (i) a aplicação do IGPM não pode, sob qualquer prisma, ser visto como
elemento a descaracterizar o preço predeterminado, de modo que as receitas
foram corretamente tributadas no regime cumulativo e (ii) a Repactuação do
Risco Hidrológico não operou qualquer redução do custo de aquisição da
energia elétrica adquirida para revenda no ano de 2015.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
9
Encaminhamento
Atestada a tempestividade da impugnação (fl. 523), a unidade de origem
encaminhou o processo para apreciação de DRJ (fl. 525).
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
meio do Acórdão no 10-66.858, de 24 de outubro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
indeferir o pedido de realização de diligência e, no mérito, julgar improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/10/2016
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/10/2016
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível
ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora. A
realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/10/2016
PREÇO PREDETERMINADO. SUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE PREÇO POR ÍNDICE DE
INFLAÇÃO.
A permanência no regime cumulativo do PIS e da Cofins, na hipótese prevista no
inciso XI, artigo 10 da Lei no 10.833/03, depende do caráter predeterminado do
preço, que subsiste somente até a implementação, após 31/10/2003, da primeira
alteração do preço decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste,
salvo situações excepcionais legalmente previstas. O reajuste de preços de
contratos por índices gerais de inflação, a exemplo do IGP-M, que não reflitam
especificamente o custo dos insumos de produção, retira a característica de preço
predeterminado do contrato a partir da implementação da primeira alteração de
preços.
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. REPACTUAÇÃO. CRÉDITOS. EFEITOS.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
10
Os créditos da não cumulatividade, decorrentes de bens adquiridos para revenda,
devem ser ajustados em face de custos reduzidos por repactuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/10/2016
PREÇO PREDETERMINADO. SUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE PREÇO POR ÍNDICE DE
INFLAÇÃO.
A permanência no regime cumulativo do PIS e da Cofins, na hipótese prevista no
inciso XI, artigo 10 da Lei no 10.833/03, depende do caráter predeterminado do
preço, que subsiste somente até a implementação, após 31/10/2003, da primeira
alteração do preço decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste,
salvo situações excepcionais legalmente previstas. O reajuste de preços de
contratos por índices gerais de inflação, a exemplo do IGP-M, que não reflitam
especificamente o custo dos insumos de produção, retira a característica de preço
predeterminado do contrato a partir da implementação da primeira alteração de
preços.
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. REPACTUAÇÃO. CRÉDITOS. EFEITOS.
Os créditos da não cumulatividade, decorrentes de bens adquiridos para revenda,
devem ser ajustados em face de custos reduzidos por repactuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente CERAN - Companhia Energética Rio das Antas interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese,
que seja conhecido e dado provimento ao recurso, para, reformando o v. acórdão recorrido,
“determinar o integral cancelamento dos Autos de Infração de PIS e COFINS, sem prejuízo da
conversão do julgamento em diligência para esclarecer se a Recorrente contabilizou tais parcelas
como redutora do custo de aquisição de energia elétrica nos períodos objeto da autuação fiscal em
comento”.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
11
1
DAS RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE A 31 DE
OUTUBRO DE 2003, COM PRAZO SUPERIOR A 1 (UM) ANO, A PREÇO PREDETERMINADO
A controvérsia objeto das autuações ora em debate se resume à definição do
regime de tributação das contribuições ao PIS e da COFINS aplicável às receitas decorrentes de
contratos firmados pela recorrente com as empresas CPFL Comercialização Brasil S.A., CPFL
Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Companhia Piratininga de Força e Luz e, ainda,
Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE.
As Leis no 10.637/02 e 10.833/03 instituíram o regime não-cumulativo para as
contribuições ao PIS e da COFINS. Por sua vez, estabeleceram também as pessoas jurídicas e/ou
receitas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo, nos termos do artigo 10 da Lei no
10.833/03, entre as quais se incluem as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31
de outubro de 2003, com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço determinado, de bens ou serviços, ex vi:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
[...]
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
Inexistindo controvérsia quanto a se tratar de contratos firmados anteriormente a
31 de outubro de 20031, com prazo superior a 1 (um) ano, de fornecimento de bem, a questão em
litígio se resume ao enquadramento de tais contratações ao conceito de preço predeterminado,
com a consequente sujeição das receitas decorrentes de tais contratos ao regime cumulativo ou
não-cumulativo.
Por ser pertinente ao deslinde da controvérsia, merece transcrição o disposto no
artigo 109 da Lei no 11.195/05:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no

1 As receitas decorrentes do instrumento identificado por CER-CO/2005 41, com imagem às e-fls. 208 a 239, celebrado
entre a recorrente e o cliente CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A., também foram objeto de reclassificação para o
regime não-cumulativo pela autoridade fiscal, por ter sido firmado na data de 30 de dezembro de 2005, enquanto a
norma estabelece como limite 31 de outubro de 2003. Entretanto, não foi objeto de impugnação pela recorrente,
razão pela qual não há controvérsia acerca de tais receitas.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
12
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.
(Grifamos)
Da mesma forma, transcrevo o mencionado artigo 27, §1o, inciso II, da Lei no
9.069/95:
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio
jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o
de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do
Índice de Preços ao Consumidor, Série r - IPC-r.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
[...]
II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega
futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser
reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados;
Por fim, cito o artigo 3o da Instrução Normativa SRF no 658, de 04 de julho de 2006,
que assim dispõe:
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda
nacional por unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado. (Grifamos)
Neste cenário, considerando que os contratos firmados pela recorrente possuem
cláusulas estabelecendo que os valores pactuados sejam corrigidos/reajustados pelo IGP-M, a
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
13
autoridade fiscal entendeu que, após implementada a primeira alteração de preços, as receitas
decorrentes de tais contratações estariam sujeitas ao regime não-cumulativo.
Isto porque, segundo a autoridade fiscal, o “reajuste estipulado em contrato não
descaracteriza preço predeterminado apenas se equivalente ao custo da produção ou índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do
art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995. Por outro lado, se o reajuste não reflete a variação
dos custos e insumos, a consequência é a tributação pela regra geral, ou seja, sistemática não-
cumulativa do PIS e da COFINS, pois não estará mais caracterizado o preço predeterminado”.
Citando a Nota Técnica Cosit no 01, de 2007 e o Parecer PGFN/CAT/no 1.610, de
2007, a fiscalização destaca, ainda, que “[...] a própria definição e composição do IGP-M deixa
evidente que não se trata de "índice que reflita a variação dos custos de produção" e nem de
"índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados". Com efeito, os
indicadores que compõem o IGP-M medem itens como bens de consumo (um exemplo:
alimentação) e bens de produção (matérias-primas, materiais de construção, entre outros).
Entram, além de outros componentes, os preços de legumes e frutas, bebidas e fumo, remédios,
embalagens, aluguel, condomínio, empregada doméstica, transportes, educação, leitura e
recreação, vestuário e despesas diversas (cartório, loteria, correio, mensalidade de Internet e
cigarro, entre outros). É claro que tais componentes não têm o condão de refletir os custos do setor
elétrico”.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de que “[o]s
contratos da contribuinte não se subsumem à primeira regra do art. 109 (custo de produção), pois
os ajustes acordados não se baseiam, muito menos são calculados, com base na contabilidade de
custo da empresa, mas em índice geral de preços (no caso o IGPM). Pela mesma razão, também
não se subsumem à segunda regra (variação ponderada dos insumos), pois o índice para espelhar
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados não pode ser um índice geral de preços de
toda a economia (tal como o IGP-M), mas um índice necessariamente mais específico, senão no
nível de empresa pelo menos no plano setorial”.
Por tais razões, entende ser aplicável ao presente caso o disposto no § 2o do artigo
2o da IN SRF no 658/2006, que determina que o caráter predeterminado do preço deixa de existir
após a implementação da primeira alteração de preços resultante de aplicação de cláusula de
reajuste periódico.
Por sua vez, a recorrente sustenta ter sido correta a submissão das receitas
decorrentes de tais contratos ao regime cumulativo das contribuições ao PIS e da COFINS, com
base nos argumentos abaixo sintetizados:
(i) o preço é predeterminado, isto é, o preço é fixado contratualmente, sendo
conhecido e determinado desde a assinatura do contrato, não estando sujeito a
qualquer elemento futuro ou desconhecido das partes contratantes;
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
14
(ii) a aplicação do IGPM consiste em simples recomposição do preço no curso do
tempo a fim de evitar sua corrosão, o que JAMAIS pode ser entendido como
elemento descaracterizador de “preço predeterminado”, sob pena de se chegar
ao absurdo entendimento de que os preços contratuais deveriam ser congelados
no tempo, ignorando a variação da inflação e abalando o equilíbrio contratual;
(iii) o IGPM nada mais é do que a simples recomposição do preço frente à inflação
do período (variação acumulada de preços), inclusive em linha com o que dispõe o
caput do artigo 27 da Lei n° 9.069/95;
(iv) o IGPM é mera recomposição monetária pela variação da inflação. Logo,
recomposição e reajuste são institutos diferentes e que assim devem ser tratados
pelo intérprete;
(v) a redação do artigo 109 da Lei no 11.196/2005 não pode ser interpretada como
mecanismo para impedir a recomposição monetária do preço pela infração para
fins de aplicação do artigo 10, inciso XI, e 15, inciso V, da Lei n° 10.833/03. A
predeterminação do preço contratual advém do Direito Civil, que permite a sua
recomposição monetária por índices que medem a inflação sem que isso
represente modificação dessa natureza do preço. Assim, não cabe à fiscalização e
ao v. acórdão recorrido desvirtuarem as definições, os conceitos e os institutos
oriundos de outras searas do ordenamento jurídico, conforme expressamente
fixado pelo artigo 110 do CTN.
É o que passamos a apreciar.
A presente controvérsia não é nova neste e. Tribunal, tendo sido objeto de
julgamento em diversas oportunidades.
Conforme estabelecido pelo artigo 10, inciso XI, alínea b, c/c artigo 15, inciso V, da
Lei no 10.833/03, as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003, com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço predeterminado, de bens e serviços, permanecem sujeitas ao regime cumulativo das
contribuições ao PIS e da COFINS. Por sua vez, o artigo 109 da Lei no 11.195/05 prevê que o
reajuste de preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Assim, para não descaracterizar o caráter de preço predeterminado, o reajuste dos
preços pactuados deve ser realizado em função do custo de produção ou com base em índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do
art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995.
A remissão ao artigo 27 da Lei no 9.069/95 é pertinente, pois, nos termos já supra
transcritos, o referido dispositivo impõe, para fins de correção da expressão monetária de
obrigação pecuniária contraída a partir de 1o de julho de 1994, a aplicação da variação acumulada
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
15
do Índice de Preços ao Consumidor, Série r - IPC-r, permitindo, excepcionalmente, aos contratos
pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços
a serem produzidos, o reajuste em função do custo de produção ou da variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Ou seja, em tais contratos – como aqueles ora em análise -, poder-se-ia aplicar o
IPC-r, entretanto, também seria permitido o reajuste em função do custo de produção ou de
índice que reflita a variação ponderada dos custos.
Assim, ao determinar que o reajuste de preço em função da variação de índice deve
ser realizado nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069/95, o art. 109 da Lei no
11.196/2005 permite tanto a aplicação do IPC-r, quanto de índices que reflitam a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados. Caso contrário, não faria sentido a remissão ao
referido dispositivo legal.
O Índice de Preços ao Consumidor, série r – IPC-r, foi criado pela Lei no 8.880/94,
que assim dispõe em seu artigo 17:
Art. 17 - A partir da primeira emissão do Real, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE calculará e divulgará, até o último dia útil de cada mês, o Índice
de Preços ao Consumidor, série r - IPC-r, que refletirá a variação mensal do custo
de vida em Real para uma população objeto composta por famílias com renda
até oito salários mínimos.
§ 1o - O Ministério da Fazenda e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República regulamentarão o disposto neste artigo,
observado que a abrangência geográfica do IPC-r não seja menor que a dos
índices atualmente calculados pelo IBGE, e que o período de coleta seja
compatível com a divulgação no prazo estabelecido no caput.
§ 2o - Interrompida a apuração ou divulgação do IPC-r, caberá ao Ministro de
Estado da Fazenda fixá-lo com base nos indicadores disponíveis, observada
precedência em relação àqueles apurados por instituições oficiais de pesquisa.
(Incluído pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Grifamos)
A interrupção da apuração do IPC-r foi efetivada pelo artigo 8o da Lei no 10.192/01,
nos seguintes termos:
Art. 8o A partir de 1o de julho de 1995, a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1o Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r,
este será substituído, a partir de 1o de julho de 1995, pelo índice previsto
contratualmente para este fim.
§ 2o Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e caso
não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços
de abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder
Executivo. (Grifamos)
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
16
Essa mesma lei assim dispôs em seu artigo 2o:
Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices
de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um
ano. (Grifamos)
Tais transcrições são pertinentes para demonstrar que os índices de preços gerais,
como o IGP-M, não são vedados para reajuste dos preços pactuados. Pelo contrário, são a regra. O
reajuste por índices setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção, nos contratos de
prazo de duração superior a um ano, são apenas uma possibilidade concedida aos contratantes,
até porque, a variação dos custos dos insumos, na maioria das vezes, é superior ao reajuste por
índices de preços gerais.
Por inexistir um índice próprio do setor de energia elétrica, deve-se mencionar que,
por meio do Ofício n°. 1431/2006-SFF/ANEEL, de 23 de agosto de 2006, a ANEEL reconhece que
“[...] o IGP-M é o índice de reajuste aceito pelo Poder Concedente em todos os Contratos de
Concessão de Distribuição assinados com a União Federal, por refletir mais adequadamente as
variações de preço do setor elétrico”, além de se manifestar, através da Nota Técnica n 224/2006
SFF/ANEEL, reiterando que o IGP-M é índice de correção apto a refletir a variação de custos dos
insumos, não descaracterizando o caráter de preço predeterminado dos contratos em análise.
É inegável que não compete à ANEEL dispor sobre interpretação e aplicação da
matéria tributária. Por sua vez, tão certo quanto isto é que a competência técnica para indicar
qual o índice que melhor reflete a variação dos custos dos insumos utilizados no setor elétrico é
daquela agência reguladora e não da Receita Federal.
Somado a isto, verifica-se com base na própria IN SRF 658/06 que a
descaracterização do preço predeterminado só ocorre quando o reajuste de preços é realizado em
percentual superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, ex vi:
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado. (Grifamos)
Ou seja, a própria Instrução Normativa não afasta a utilização de índices de preços
gerais, como o IGP-M, desde que o reajuste de preços não ultrapasse o acréscimo dos custos de
produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados.
Na presente autuação, a autoridade fiscal se limita a afastar o IGP-M como índice
capaz de refletir o custo dos insumos da produção/transmissão de energia elétrica, sem realizar
qualquer análise da variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, o que poderia revelar –
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
17
antes de iniciado qualquer litígio - que o índice aplicado é inferior à variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, como vem sendo reiteradamente demonstrado nos processos das
empresas do setor elétrico perante este e. Tribunal.
Merece destaque que estamos diante de um Auto de Infração, no qual compete à
autoridade administrativa, nos termos do artigo 142 do CTN, verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, e, na condição de autora, a ela incumbe o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do CPC.
Assim, quando a própria IN SRF 658/06 admite que não descaracteriza o preço
predeterminado o reajuste de preços em percentual não superior àquele correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, parece-me ser imprescindível para descaracterização do preço
predeterminado que o auditor fiscal comprove que o reajuste aplicado foi superior àquele
permitido.
Desta forma, inexistindo vedação legal para aplicação do IGP-M, caberia à
autoridade fiscal comprovar que o reajuste de preços promovido pela recorrente se deu em valor
superior ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, o que não ocorreu.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
REGIME CUMULATIVO. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS OU SERVIÇOS.
PREÇO PREDETERMINADO. ÍNDICE QUE REFLITA A VARIAÇÃO PONDERADA DOS
CUSTOS DOS INSUMOS UTILIZADOS. ÔNUS DA PROVA.
Se a Fiscalização alega que o índice de reajuste indicado nos contratos não reflete
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados e esse fato é impeditivo
ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte/autor, deve fazer prova quanto à
existência desse fato.
A Fiscalização não pode exigir do contribuinte requisito não previsto em lei, no
caso, laudo técnico atestando a possibilidade de utilização do IGP-M, o que
caracteriza uma conduta das autoridades fiscais de transferir o seu ônus
probatório ao contribuinte, numa inversão vedada pelo ordenamento jurídico.
Não pode a Fiscalização recusar a utilização do IGP-M como índice, por não ser
próprio para o setor, se tal índice setorial não existe, e muito menos sem indicar
qual seria o índice correto. Tal conduta caracteriza até mesmo o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, pois ao não indicar qual o índice que julga
adequado, não permite que este se manifeste a respeito, com a apresentação de
argumentos para ter optado por índice diverso.
(Processo no 10730.730067/2013-12; Acórdão no 3402-009.971; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 26/10/2022)
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
18
IGP-M. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO PREDETERMINADO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n°
9.069/95 independentemente do índice utilizado não descaracteriza a condição
de preço predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção
no regime cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98. Não consta na legislação
impedimento à utilização do IGP-M.
(Processo no 19515.720184/2012-06; Acórdão no 3402-005.033; Relator
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro; sessão de 22/03/2018)
COFINS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
PREÇO PREDETERMINADO.
O preço predeterminado previsto em contrato com prazo superior a 1 (um) ano,
de fornecimento de bens ou serviços, não perde sua natureza simplesmente pela
previsão de reajuste decorrente da correção monetária com base em índice geral
de preços.
Nos termos da O art. 3o, § 3o, da IN SRF no 658/2006, caberá à administração
tributária fiscalizar os reajustes de preços efetivamente aplicados a partir pós 31
de outubro de 2003, a fim de verificar se não foram superiores ao correspondente
acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, o que representa limite objetivo
para manutenção da característica de “contrato a preço predeterminado”.
(Processo no 10830.724951/2011-10; Acórdão no 3101-001.682; Relator
Conselheiro Luiz Roberto Domingo; sessão de 19/08/2014)
Cumpre ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais tem analisado o tema
recentemente em casos envolvendo pedido de ressarcimento/compensação, nos quais o ônus da
prova é do contribuinte, razão pela qual condicionou a manutenção no regime cumulativo à
comprovação pelo contribuinte de que o índice aplicado não superou o acréscimo dos custos,
conforme ementas abaixo reproduzidas:
CONTRATAÇÃO A PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE PELO
ÍNDICE DO IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como sendo “a preço predeterminado”, condição
essencial para manter as receitas decorrentes do contrato no regime de
incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme
art. 10 da Lei 10.833/2003, salvo nas hipóteses em que o postulante ao crédito
comprove que tal índice foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art.
3o da IN SRF 658/2006 (e nas que lhe sucederam, na missão de disciplinar o art.
109 da Lei 11.196/2005).
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
19
(Processo no 10830.903654/2011-39; Acórdão no 9303-015.096; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 11/04/2024)
PIS. COFINS. CONTRATO PREÇO PREDETERMINADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PROVA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. DIREITO À
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n°
9.069/95,
independentemente
do
índice
utilizado
não
descaracteriza,
necessariamente, a condição de preço predeterminado do contrato e,
consequentemente, a sua manutenção no regime cumulativo, previsto na Lei n°
9.718/98.
Havendo prova técnica que conclua que os ajustes de preços praticados nos
contratos enquadram-se no conceito de "preço predeterminado" do artigo 10,
inciso XI, alínea “b” da Lei n. 10.833/03 (ou seja, que a variação dos reajustes
nos preços de energia dos contratos se deu em percentual inferior à variação
dos custos totais no período a que se refere o crédito discutido), o contribuinte
possui o direito de tributar a receita deles decorrente na sistemática cumulativa
da Contribuição ao PIS e da COFINS, e, havendo valores indevidamente
recolhidos no período, porque erroneamente submetidos à não-cumulatividade
das Contribuições, devem ser restituídos.
(Processo no 11080.928466/2009-91; Acórdão no 9303-012.979; Relatora
Conselheira Erika Costa Camargo Autran; sessão de 17/03/2022)
Tais posicionamentos culminaram na edição da Súmula CARF n° 233, cuja
observância é obrigatória aos conselheiros deste e. Tribunal Administrativo:
A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza a condição de preço
predeterminado, conforme disposto no art. 10, inciso XI, alínea "b", da Lei no
10.833/2003, salvo se o postulante ao crédito comprovar que a variação do índice
foi inferior aos patamares previstos no art. 109 da Lei no 11.196/2005. (Grifamos)
Entretanto, conforme fica claro da própria redação da súmula e dos acórdãos que a
fundamentam, trata-se de entendimento firmado em relação a pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação, nos quais o ônus da prova é do contribuinte, situação distinta da ora
em análise, na qual o ônus da prova é da fiscalização.
Por tais razões, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para a
formação da convicção deste julgador, possibilitando o julgamento do mérito neste momento
processual, sem a necessidade da baixa do processo em diligência.

CONCLUSÃO
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
20
Por todo exposto, voto por rejeitar a proposta de diligência, por entender que as
provas carreadas aos autos são suficientes para a formação da convicção deste julgador,
possibilitando o julgamento do mérito neste momento processual

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, redator designado
A controvérsia analisada refere-se à definição do regime de incidência do PIS e da
Cofins aplicável às receitas decorrentes de contratos de transmissão de energia elétrica firmados
antes de 31/10/2003. A discussão consiste em saber se tais receitas deveriam permanecer no
regime cumulativo, conforme defende a contribuinte, com base no art. 10, XI, “b”, da Lei no
10.833/2003, ou se deveriam ser tributadas pelo regime não cumulativo, conforme entendimento
da Administração Tributária.
A legislação estabeleceu exceção para manutenção da cumulatividade em receitas
decorrentes de contratos anteriores a 31/10/2003 que atendam a quatro requisitos:
a) contrato firmado antes de 31/10/2003;
b) prazo superior a um ano;
c) objeto de construção por empreitada ou fornecimento de bens ou serviços;
d) preço predeterminado.
No caso concreto, não há divergência quanto aos três primeiros requisitos, sendo o
ponto central da controvérsia a caracterização do preço predeterminado.
A Receita Federal, apoiada na Nota Técnica Cosit no 1/2007, no Parecer PGFN/CAT
no 1.610/2007 e na Instrução Normativa SRF no 658/2006, entende que cláusulas de reajuste
podem descaracterizar o preço predeterminado quando não refletem diretamente a variação dos
custos de produção ou dos insumos utilizados.
Embora a Lei no 11.196/2005 (art. 109) admita reajustes sem descaracterizar o
preço predeterminado, isso somente ocorre quando o reajuste estiver vinculado ao custo de
produção ou a índices que reflitam a variação ponderada dos custos dos insumos.
Na análise dos contratos de concessão de transmissão examinados, verificou-se que
a Receita Anual Permitida (RAP) é reajustada anualmente com base no IGP-M e pode ser revista
em função de alterações tributárias. Contudo, o IGP-M é um índice genérico de inflação,
composto por diversos preços de mercado (como produtos agrícolas, serviços, aluguel e
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.685 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721784/2019-38
21
construção civil), não refletindo especificamente os custos da atividade de transmissão de energia
elétrica.
Assim, conclui-se que o reajuste contratual baseado no IGP-M não representa
variação dos custos de produção ou dos insumos da atividade.
Não obstante, não vejo problemas na utilização de índices propostos em contrato,
como por exemplo o IGPM, para correção do preço, desde que comprovado nos autos que a
correção pelo índice eleito levaria a um resultado igual ou menor do que o resultado do reajuste
de preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Esse é o teor do Enunciado de Súmula CARF no 233
A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza a condição de preço
predeterminado, conforme disposto no art. 10, inciso XI, alínea "b", da Lei no
10.833/2003, salvo se o postulante ao crédito comprovar que a variação do índice
foi inferior aos patamares previstos no art. 109 da Lei no 11.196/2005. (Grifamos)
Ocorre que nos autos não há comparação entre o índice eleito – IGPM - e o reajuste
dos preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Diferente do que entendeu o relator original, o Colegiado interpretou a o Enunciado
de Súmula CARF no 233 no sentido de que o sujeito passivo deve comprovar que a variação do
índice (IGPM) foi inferior aos patamares previstos no art. 109 da Lei no 11.196/2005
Duas possibilidades para o deslinde da questão: negar provimento por falta de
provas ou converter em diligência para que a recorrente apresente documentos que comprovem a
possibilidade de aplicação do IGPM, nos termos condicionantes do Enunciado de Súmula CARF no
233.
O Colegiado optou pela conversão em diligência.
Sendo assim, proponho que o julgamento seja convertido em diligência para que o
sujeito passivo apresente planilha de cálculos demonstrando que a aplicação do IGPM no período
não superou a variação do índice previstos no art. 109 da Lei no 11.196/2005.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 623
DF CARF MF
Original